Tribunal: TJSP
Processo: 1003087-48.2015.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Embargos rejeitados.